Tribunal: TJPA
Processo: 0808239-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808239-95.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RAIMUNDA IVO DOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE BANCÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Em análise perfunctória, inexiste a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, pois foi anexado aos autos documentos onde constam assinaturas que, à primeira vista, condizem com aquela constante no documento de identidade da Agravada. Portanto, há dúvidas, neste momento processual, acerca da efetiva ocorrência de fraude bancária.

2.

Ausentes os requisitos do
artigo 300 do Código de Processo Civil, necessária se faz a reforma da decisão agravada.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. em face de decisão prolatada pelo juízo da vara única de Aurora do Pará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial.

Entendeu o juízo
a quo,
restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de Tutela Antecipada da parte requerente, nos termos do art. 300, §1º do Código de Processo Civil pátrio. Em consequência, determino ao reclamado, BANCO BMG S/A – CNPJ Nº 61.186.680/0001-74 que se abstenha de proceder com os descontos mensais referente a reserva de margem consignável, do contrato n°15472092 em nome da parte autora, RAIMUNDA IVO DOS PASSOS, até ulterior decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada mês descumprido, até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a contar do recebimento desta decisão pela Requerida. [...]

O Agravante alega, em suas razões,
que a Agravada aderiu de livre e espontânea vontade ao contrato em questão, logo ela possuía completa ciência do pacto celebrado, razão pela qual o Banco estaria agindo no exercício regular do direito.

Aduz que o caso exige instrução probatória e que os argumentos trazidos na exordial não seriam suficientes para o deferimento da tutela antecipada, bem como que a multa fixada pelo magistrado fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pela
concessão do efeito suspensivo ao Agravo e, ao final,
pela reforma do ato decisório.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial, concedi o efeito suspensivo pleiteado (ID 3617401, P. 2).

A Agravada, em contrarrazões (ID 3979842), afirma que nunca solicitou o cartão de crédito nem assinou qualquer tipo de contrato aderindo ao serviço. Aduz a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo e que é pessoa de poucas posses, não podendo arcar com o empréstimo em questão. Alega ainda a ocorrência de fraude, pois não seria sua a assinatura constante nos documentos, bem como defende que o Banco não comprovou o desbloqueio do cartão nem o envio das faturas a sua residência.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Banco Agravante suspendesse os efeitos do contrato de cartão com descontos por meio de consignação de crédito, objeto da lide.

O Agravante defende a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, pois a lide dependeria de instrução probatória.

Compulsando os autos, entendo assistir razão ao Recorrente na medida em que não vislumbro, neste momento processual, a existência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2° A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de fraude bancária apta a suspender a cobrança do débito.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que concedi o efeito suspensivo ao presente recurso, em sede de análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, pois foi anexado aos autos:

a)

Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID 18611172, Pág. 1/3);

b)

Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG (ID 18611172, Pág. 4);

c)

Ficha de Compensação – TED (ID 18611178).

Nos referidos documentos constam assinaturas que, pelo menos à primeira vista, condizem com aquela constante no documento de identidade da Agravada (ID 18004982), logo mantenho meu entendimento de que, diante disso, a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória resta afastada.

Por fim, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, nos autos, há notícias de que os descontos vem se perpetuando desde setembro de 2019 (ID 18005641 - Pág. 2 e ID 18005642 do processo originário), de forma que não se justifica a suspensão, neste momento, antes de oportunizada as partes a possibilidade de produzir provas ao crivo do contraditório.

Acaso reste demonstrada a ocorrência de fraude bancária, poderá a parte Agravada reaver os descontos porventura efetuados de forma indevida.

Diante do não preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a reforma da decisão recorrida e o consequente indeferimento da medida neste momento.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, consequentemente, revogar a tutela antecipada concedida na instância originária.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/02/2021